Tribunal: STF
Processo: MS 39670
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE JUIZ DE DIREITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Luiza Fontenelle Barreira Teixeira contra o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT 1, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ, e o Juízo da 4ª Vara Cível do TJRJ. No polo passivo do presente writ, indica também as seguintes pessoas jurídicas: Globo Comunicação e Participação S/A; Banco Itaú s/; Fragata e Antunes Advogados Associados e Casa de Saúde da Gávea.



    Narra a impetrante que era produtora de elenco da TV Globo, tendo sido afastada de suas atividades em 21/06/2019 e, desde essa data, vem gozando de benefício da previdência social e de salário via previdência complementar. Informa que ambos os pagamentos foram concentrados na sua conta corrente do Banco Itaú. Ocorre que em dezembro de 2019 o banco passou a reter integralmente todo o seu pagamento. Afirma que os descontos são decorrentes de empréstimos realizados pela impetrante, via cheque especial.



    Afirma que o Banco Itaú vem promovendo descontos abusivos, mediante débito automático na sua folha de pagamento, sem respeitar qualquer margem consignável, cobrando valores que “não tem explicação matemática racional”. Entende haver cobrança de juros abusivos e acusa a instituição financeira de “roubar com grave ameaça e violência o salário da impetrante“. 



    Consoante narrativa e documentos juntados aos autos, o conhecimento e processamento dos referidos fatos, em ação judicial promovida perante o TJRJ, restou desfavorável à impetrante. E, não tendo obtido sucesso em seu pleito de libração imediata dos valores retidos e nem com o pedido de reparação moral, a impetrante recorre agora ao STF, valendo-se do presente mandado de segurança. 



    Em vista disso, defende, em síntese, que as autoridades apontadas como coatoras proferiram decisões judiciais teratológicas. Argumenta que a sentença que indeferiu seus pedidos deveria ser anulada por violação aos arts. 489, §1º, 833, IV, do CPC; arts. 5º, X e XII, e 7º, X, ambos da Constituição, e Súmula 603 do STJ. Sustenta que houve prática de “cartel” e de “estelionato judicial”, abuso de poder, improbidade administrativa e nepotismo. Requer, assim, a nulidade de todas as decisões judiciais e dos contratos de empréstimos firmados com a instituição financeira.



    A impetrante revela também que recebeu tratamento inadequado com “eletroconvulsivantes”, ministrados pela Casa de Saúde da Gávea. Destarte, afirma que após ter sido “eletrocutada”, depende de acompanhamento constante (pessoal e de internações recorrentes), tornando-se incapaz para todos os atos da vida civil. No ponto, requer o reconhecimento da negligência médica perpetrada pela referida Casa de Saúde.



    Relativamente à sociedade Fragata e Antunes Advogados Associados, narra que os advogados que integram seu corpo jurídico atuam em crime de perseguição reiterada em face do causídico da peticionante. Nesses termos, requer que o STF oficie a inteligência da Polícia Federal para investigar todo o alegado. Dentre os diversos pleitos, requer também: 



    “Comprovada a tese da acusação pelo relatório da PF, que condene todos os envolvidos identificados: juízes, advogados, desembargadores, ministros, sócios do Banco Itaú, administradores com poder de gestão e conselho fiscal por preenchimento dos tipos previstos no art. 19 da Lei nº 7.492 /86, art. 2º da Lei 1.521 /51. Associação criminosa por formação de pirâmide financeira capaz de promover o esvaziamento patrimonial das contas de sua base de clientes. Crime contra a ordem tributária nacional (art. 1º da Lei 8.137 /90). Crime de falsidade ideológica na confecção de apólice de contrato (art. 299 CP).



    Que nos termos do art. 6º, §4º da Lei nº 12.846 /2013 condene o Banco Itaú S.A, a indenizar a vítima que for apontada pelo relatório de inteligência da Polícia Federal, em 20% sobre o lucro líquido declarado por todas as empresas que compõem o conglomerado econômico.



    Que nos termos do art. 254 – A da Lei nº 6.404 /76 intime TODOS OS ACIONISTAS MINORITÁRIOS DA COMPANHIA –para que procedam a venda de suas ações -preferenciais ou ordinárias por 80% do valor de mercado. Fazendo constar na intimação o interesse da vítima na aquisição.



    Declarar a perda do controle dos acionistas majoritários, consolidando o controle de poder em favor da vítima do crime”



    No que tange ao TRT 1ª Região, requer que esta Suprema Corte oficie o tribunal para que “proceda ao pagamento da pensão de MARIA EUNICE FONTENELLE BARREIRA TEIXEIRA para MARIA LUIZA FONTENELLE BARREIRA TEIXEIRA por alienação mental”. Sustenta que a impetrante sempre foi amparada economicamente pelos genitores e que após ter sido “eletrocutada pelo tratamento inadequado realizado pela Casa de Saúde da Gávea”, depende de acompanhamento constante e está incapaz para todos os atos da vida civil. Requer, no ponto, que o crédito dos valores pleiteados seja realizado na conta bancária de seu único filho e que seja concedida a emancipação ao mesmo. Ao final, dá à causa o valor provisório de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).



    Analisados os autos, verifiquei a necessidade de emenda à inicial, razão pela qual determinei a intimação da autora para fazê-lo no prazo de 15 dias (doc. 27), sob pena de indeferimento da inicial.



    Após escoado o prazo, não foi apresentada qualquer manifestação (doc. 28). 



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, importa considerar que o art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confere ao relator o poder de negar seguimento ao pleito autoral desde que se verifique pedido manifestamente improcedente, contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, I, do CPC).



    Ademais, a autora não comprovou sua condição de hipossuficiência econômica, razão pela qual indefiro também o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC.



    Ex positis, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    Condeno, ainda, a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente